Tribunal: TJDFT
Processo: 0712501-03.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. ALTERAÇÃO DE PLANO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
3. In casu, narra o autor que contratou plano conjunto para dois celulares e que, posteriormente, solicitou a separação das linhas e a migração de uma delas para o Plano Controle. Entretanto, vem sendo cobrado por quantias que considera indevidas. A requerida esclarece que ao migrar uma linha para o plano Controle, o outro acesso permaneceu no plano antigo, advindo as cobranças pela prestação de serviços referentes à segunda linha.
4. Inobstante ser constatada a falha na prestação dos serviços e a cobrança indevida, no caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto a cobrança indevida por si só, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor do proveito econômico pleiteado, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.